Tribunal: TJDFT
Processo: 0748574-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748574-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM FELIZARDO RODRIGUES AGRAVADO: PANAMAR COMERCIAL DE FRUTAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joaquim Felizardo Rodrigues contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0723522-16.2018.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos do cumprimento de sentença. Eis a r. decisão agravada: “1. A parte executada, JOAQUIM FELIZARDO RODRIGUES, apresentou exceção de pré-executividade (ID 251131807), alegando, em síntese, a nulidade da citação da empresa executada e de sua própria inclusão no polo passivo, por ausência de intimação válida após o trânsito em julgado da sentença. Sustenta que a empresa foi citada apenas na fase de conhecimento (ID 22351932), sem intimação válida para o cumprimento da sentença, e que sua inclusão no polo passivo ocorreu sem citação pessoal ou por carta precatória, conforme exigido pelo art. 513, §2o, II, do CPC. Alega, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, pois o cumprimento de sentença tramita há mais de cinco anos sem ato útil interruptivo, e que eventual nulidade da citação não poderia interromper o prazo prescricional. Requer, subsidiariamente, o reconhecimento de excesso de execução, apontando que os valores cobrados extrapolam o devido, com aplicação de juros supostamente abusivos. Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira, com renda mensal de aproximadamente R$ 3.000,00, oriunda de atividade informal como feirante, e requer a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência. 2. A parte exequente, PANAMAR COMERCIAL DE FRUTAS LTDA. – ME, apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (ID 254100865), sustentando que a alegação de nulidade da citação é infundada, pois a empresa foi regularmente citada na fase de conhecimento (ID 22351932) e o AR foi certificado por servidor público, o que goza de fé pública. Argumenta que a empresa continuava em atividade após a citação, conforme documentos e fotos juntados aos autos, e que houve tentativa de ocultação patrimonial, com desconsideração da personalidade jurídica deferida (ID 120824703). Alega que o executado tinha ciência inequívoca da execução, e que houve exaustiva tentativa de localização do devedor por diversos meios. Rebate a alegação de prescrição intercorrente, afirmando que o prazo foi suspenso conforme art. 921, §1o do CPC, e que a exequente sempre impulsionou o feito. Quanto ao pedido de justiça gratuita, sustenta que o executado possui capacidade financeira, realiza atividades comerciais e transferiu bens para a filha com o intuito de fraudar credores. Requer a rejeição integral da exceção de pré-executividade, o indeferimento da justiça gratuita, a condenação do executado por litigância de má-fé e o prosseguimento da execução com manutenção das medidas coercitivas já deferidas. 3. É o breve relato. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 4. Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente feito trata de cumprimento de sentença, e não de execução fundada em título extrajudicial. A distinção é relevante, pois no cumprimento de sentença não há necessidade de nova citação para constituição do devedor em mora, bastando a intimação para pagamento, conforme previsto no art. 513 e seguintes do CPC. A exceção de pré-executividade, portanto, deve ser analisada com cautela, considerando os limites próprios da fase executiva de sentença judicial. NULIDADE DE CITAÇÃO 5. A alegação de nulidade de citação não merece prosperar. O executado teve ciência inequívoca dos atos processuais, conforme se extrai das diversas diligências realizadas nos autos, inclusive com a expedição de edital de citação após o esgotamento das tentativas de localização. Ademais, foi nomeada curadoria especial para atuar em seu benefício, o que reforça a observância do devido processo legal e afasta qualquer prejuízo à ampla defesa. 5.1. Destaco que o executado integrou a lide em razão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de ID 199068760, que incluiu o sócio em razão do abuso da personalidade jurídica. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 6. A alegação de prescrição intercorrente não merece acolhimento, pois, conforme demonstrado pela exequente, houve diligência contínua e efetiva para localização do executado e de bens penhoráveis, com diversas tentativas documentadas nos autos, inclusive por meio de sistemas eletrônicos e ofícios a concessionárias. Nos termos do art. 921, §1o do CPC, o prazo prescricional fica suspenso por um ano após a constatação da ausência de bens, e somente após esse período inicia-se a contagem da prescrição intercorrente. Ademais, a paralisação do feito decorreu da conduta do executado em se ocultar, não podendo ser imputada à exequente, que sempre impulsionou o processo, afastando, assim, a configuração da prescrição. EXCESSO DE EXECUÇÃO 7. A alegação de excesso de execução formulada pelo executado não pode ser conhecida, pois, embora tenha sustentado que os valores cobrados extrapolam o montante devido, deixou de cumprir o disposto no art. 525, §4o, do CPC, ao não indicar o valor que entende correto nem apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Nos termos do §5o do mesmo artigo, a ausência desses elementos impede o exame da alegação, razão pela qual ela é rejeitada. GRATUIDADE DE JUSTIÇA 8. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a decisão de ID 251225315 oportunizou ao executado a comprovação da alegada hipossuficiência, determinando a apresentação de extratos bancários dos últimos três meses, referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade. O executado, contudo, não atendeu à determinação, limitando-se a juntar relatório genérico de contas e relacionamentos bancários, o qual revela a existência de contas ativas em quatro instituições financeiras, sem qualquer detalhamento de movimentações que permitam aferir sua real condição econômica. 8.1. Embora o executado afirme que realiza apenas transações em dinheiro e de pequeno valor, tal alegação não se sustenta diante do contexto dos autos. A ação monitória tem por base duplicatas não quitadas no valor de R$ 76.704,68, relativas à aquisição de produtos para sacolão/frutaria, o que indica atividade comercial relevante. Ademais, os documentos constantes do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 199068760), bem como as pesquisas SISBAJUD infrutíferas (ID 220658665), revelam que o executado mantém o estabelecimento em funcionamento e realiza transações em nome de terceiros, evidenciando tentativa de ocultação patrimonial. 8.2. Ressalte-se, ainda, que há procedimento em curso para apuração de fraude à execução, com elementos que apontam para dilapidação patrimonial, conforme decisão de ID 237350991, o que reforça a necessidade de cautela na análise do pedido de gratuidade. 8.2. Diante da ausência de comprovação documental da hipossuficiência e dos indícios de capacidade econômica e ocultação de bens, rejeito o pedido de gratuidade de justiça. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 9. Embora haja indícios de conduta incompatível com a boa-fé processual, como ocultação de bens e tentativa de frustrar a execução, a caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual. No momento, não há elementos suficientes para aplicação imediata das sanções previstas no art. 80 do CPC, razão pela qual deixo de aplicar penalidade, sem prejuízo de futura análise, caso sobrevenham novos elementos. 10. Intime-se o exequente para dar andamento à distribuição da carta precatória, nos termos da certidão de ID 244274738. 11. Prazo: 15 (quinze) dias.” O agravante sustenta que a decisão recorrida violou o direito constitucional de acesso à justiça, ao indeferir a gratuidade com base em critérios genéricos, sem considerar a documentação que comprovaria sua hipossuficiência. Afirma que apresentou declaração de pobreza, certidões do Banco Central indicando inexistência de contas ativas, CTPS sem vínculos empregatícios e comprovantes de renda informal como feirante, destinada integralmente à subsistência. Alega, ainda, nulidade da decisão por ausência de fundamentação, nulidade da execução por falta de intimação válida da empresa executada, nulidade da citação do agravante por edital sem esgotamento das diligências legais, ocorrência de prescrição intercorrente e intempestividade da impugnação apresentada pela agravada. Destaca que “Diante desse contexto, é inequívoco que a decisão agravada carece dos requisitos mínimos de motivação exigidos pela Constituição e pelo Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser reformada para que seja proferida nova decisão devidamente fundamentada, com o enfrentamento específico de todas as matérias ventiladas na Exceção de Pré-Executividade.” A fundamentação jurídica do recorrente repousa nos arts. 5o, XXXV, LIV, LV e LXXIV, da Constituição Federal, 98 e 99 do CPC, 513, §2o, II, do CPC, 256 e 257 do CPC, 240, §2o, do CPC, 489, §1o, do CPC, além do Tema 1.178 do STJ e precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre nulidade de citação e prescrição intercorrente. Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator